Tribunal: TJSP
Processo: 0011325-54.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo em execução penal – Ministério Público – Decisão em que foi reconhecida a inconstitucionalidade incidental parcial da Lei no 14.843/24, e que deferiu a progressão ao regime semiaberto com base em singelo atestado de boa conduta carcerária – Fundamentos de mérito do recurso que recomendam a realização do exame criminológico, a teor do regramento anterior à novel legislação – Requisito

Ementa:
Agravo em execução penal – Ministério Público – Decisão em que foi reconhecida a inconstitucionalidade incidental parcial da Lei no 14.843/24, e que deferiu a progressão ao regime semiaberto com base em singelo atestado de boa conduta carcerária – Fundamentos de mérito do recurso que recomendam a realização do exame criminológico, a teor do regramento anterior à novel legislação – Requisito subjetivo não demonstrado – Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a realização de exame criminológico – Decisão cassada – Determinada a realização da perícia – Recurso provido.